Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO SER PRESO. CRIME FORMAL. POLICIAL QUE ESTAVA CONVICTO DE QUEM ERA A ACUSADA. CONDUTA INCAPAZ DE LUDIBRIAR. BEM JURÍDICO NÃO VIOLADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. O crime de falsa identidade é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção efetiva da vantagem ou da causação de prejuízo. Todavia, para que a conduta seja típica, o engodo há de atingir o bem jurídico tutelado, que no caso é a fé pública.
3. Se o policial que efetuou a abordagem afirmou em Juízo que sabia o nome verdadeiro da acusada e que em nenhum momento foi ludibriado, a conduta da ré não atingiu a fé pública, pois não levantou suspeita nos policiais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.